Tribunal: TCU
Processo: 012.322/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16860/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada "Pedido de Reexame" apresentada pelo Sr. Marcelo Seixas Ribeiro contra o Acórdão 1665/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 2/2/2021, deliberação por meio da qual, no tocante ao aludido interessado, ordenou-se a restituição dos autos à Sefip, a fim de que a unidade especializada observasse o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , no tocante ao ato de concessão de sua aposentadoria. Considerando que o ato concessório do Sr. Marcelo Seixas Ribeiro foi considerado tacitamente registrado, com supedâneo no entendimento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.553), tendo em vista que deu entrada nesta Corte de Contas em 11/11/2015 (peça 7) e foi apreciado em 2/2/2021, passados mais de cinco anos; Considerando que não houve sucumbência da parte, tendo em vista que o ato não foi considerado ilegal, limitando-se o subitem 9.2 da decisão impugnada a restituir o feito à Sefip, a fim de que sejam observadas as orientações constantes do subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; Considerando que as orientações em foco dizem respeito ao registro tácito de atos de pessoal que se enquadrem nos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 636.553/RS, bem como à possível revisão de ofício do julgamento de atos que contenham algum tipo de ilegalidade; Considerando que, nos termos do art. 286 do Regimento Interno/TCU, o Pedido de Reexame deve ser interposto contra decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro, e não contra medidas preliminares, como a de restituir os autos à unidade técnica para que sejam submetidos aos procedimentos de revisão de ofício de atos de pessoal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber o expediente apresentado pelo Sr. Marcelo Seixas Ribeiro como mera petição, dando-se a ele seguimento, no sentido de encaminhar os autos à Sefip, para apreciação da peça 34 e adoção das demais medidas cabíveis, com fulcro no art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer da Serur: 1. Processo TC- Processo 012.322/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Requerente: Marcelo Seixas Ribeiro (XXX.883.369-XX) 1.2. Interessados: Magda Maria de Oliveira Junckes (XXX.612.539-XX); Marcelo Seixas Ribeiro (XXX.883.369-XX); Maria Coelho (XXX.593.479-XX); Paulo Cesar Rios (XXX.846.409-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Florianópolis/SC - INSS/SC. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Luis Fernando Silva (9582/OAB-SC) e outros, representando Marcelo Seixas Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.